Tribunal: TJES
Processo: 5007468-47.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007468-47.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA SANTOS DE JESUS
RECORRIDO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007468-47.2024.8.08.0047

Origem
: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: BRUNA SANTOS DE JESUS

RECORRIDO
: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE ELETRODOMÉSTICO VIA CARTÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDO NO ATO DA COMPRA. VÍCIO NO PRODUTO. DEMORA NO REPARO DO BEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Relata a parte autora, em síntese, que, em 16/03/2024, dirigiu-se até a sede da primeira requerida nesta comarca a fim de comprar um refrigerador; no momento em que compra era finalizada, um funcionário da requerida lhe informou que havia um cartão aprovado junto a empresa da segunda requerida; como estava precisando muito de geladeira nova, realizou a compra através do cartão que acabara de ser aprovado; ao chegar em casa e analisar a proposta de compra através do cartão de crédito com mais calma, se viu negativamente surpresa ao perceber que pagaria quase o dobro do valor a geladeira.Ademais, sustenta que ficou por semanas sem poder utilizar referida geladeira, em razão de um problema técnico que foi resolvido tardiamente. Por tais motivos, requer renegociação do contrato e indenização por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando às rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório fixado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O presente recurso consiste em estabelecer se o valor da indenização é razoável e proporcional ao caso concreto, ou merece ser majorado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do quantum indenizatório, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

5. No caso dos autos, reputo adequada a majoração da verba indenizatória para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que melhor indeniza a autora sem causar enriquecimento indevido e está de acordo com o entendimento jurisprudencial em casos análogos.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de dano moral à parte autora, majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais).

7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante ao parcial provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)